Tribunal: TJMT
Processo: 1011467-10.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011467-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (AGRAVANTE), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DARNEI HIPOLDO KROTH - CPF: 190.809.130-49 (AGRAVADO), DOUTO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - DECISÃO QUE CONSIDEROU PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS RECORRENTES, MOTIVO PELO QUAL APENOU OS AGRAVANTES COM MULTA DE 2%, NOS TERMOS DO ART. 1026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A sanção preconizada no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, resulta de ofensa à dignidade da Justiça e à função pública do processo, que sobreleva aos interesses das partes.

Não se constata viés protelatório a oposição dos aclaratórios por parte dos agravantes, tendo em vista que, no entendimento dos embargantes haviam omissão e contradição na decisão agravada, o que poderia ensejar nulidades, além prejuízos a recuperação judicial dos recorrentes, o que dá azo ao afastamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efetivo ativo, interposto por
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA – EPP e outros
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jangada/MT,
autos nº 1001304-09.2020.8.11.0010 –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
, que deixou de conhecer os embargos de declaração, nos termos da fundamentação, bem como condenou os embargantes ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, §2º do CPC.

Inconformados com a r. decisão proferida pelo Julgador de singular, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma a decisão objurgada.

Sustentam que o Julgador de piso
aplicou multa por suposto ato protelatório dos Embargos de declaração, de 1% (um por cento) sobre o valor devido, com fulcro no artigo 1026, §2º do CPC.

Dizem que “a ausência de bens livres e disponíveis para serem indicados à penhora OU a simples remoção de bens localizados no imóvel discutido na ação originária, a qual por ventura, também seria a sede da Agravante, sem a menor sombra de dúvida, não pode ser reputada como manifestação protelatória, sendo certo que a multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo1, do Código de Processo Civil somente poderia ser aplicada em caso de desídia ou demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicálos ao Juízo, o que não é o caso, ao contrário, os Agravantes expressamente disseram que estão em processo de recuperação judicial, que qualquer indicação de bens ensejaria em crime de favorecimento de credores previsto na LRJEF e nem o próprio Juízo logrou êxito em localizar bens ou ativos dos Agravantes, sendo mesmo incabível a aplicação da multa em debate” (id. 131547668 - Pág. 11/12).

Afirmam que a “omissão jurisdicional deflui-se a despeito de não ter corrigido a falha na prestação jurisdicional existente no julgamento que realizou anteriormente aplicando multa em desfavor das Agravantes sob o insubsistente fundamento de que seria evidente o caráter protelatório do recurso Aclaratórios interposto” (id. 131547668 - Pág. 13).

Discorrem que “, os aclamatórios só foram devidamente manejados em razão da inobservância do artigo 8º, incumbe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório” (id. 131547668 - Pág. 14). “Salienta-se ainda, os valores imputados a título de multa são excessivamente infundados, sendo o malgrado das Recuperandas que além de cumprir com suas obrigações, ainda são intimados a adimplir com valores arbitrados sem a caracterização de protelatórios” (id. 131547668 - Pág. 21).

Almejam “
proteger o bem maior tutelado pelo ordenamento jurídico pátrio, que é a vida da empresa recuperanda em pleno funcionamento, em detrimento de abusividade do próprio juízo recuperacional, que acarretará em prejuízo à vida de tantos credores envolvidos no feito recuperacional” (id. 131547668 - Pág. 24).

Requerem, assim, a concessão dos efeitos da tutela recursal, atribuindo o efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A tutela recursal foi deferida (id. 132271653 - Pág. 1/3).

As informações foram prestadas pelo Julgador singular (id. 132645666 - Pág. 1/7).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 135736691 - Pág. 1/7).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da via recursal, cf. id. 137292650 - Pág. 1/3.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efetivo ativo, interposto por
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA – EPP e outros
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jangada/MT,
autos nº 1001304-09.2020.8.11.0010 –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
, que deixou de conhecer os embargos de declaração, nos termos da fundamentação, bem como condenou os embargantes ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, §2º do CPC.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge em saber se a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, está de acordo com a legislação de regência.

Pois bem.

Dessume-se dos autos que a parte agravante, insatisfeita com a decisão que afastou as preliminares e rejeitou a impugnação ofertada pelo recorrente (id. 131547679 - Pág. 2/16), aportou aos autos embargos de declaração com efeito infringente elencando os pontos de sua irresignação, requerendo que fosse sanado os vícios, bem como pela extinção da execução provisória. Todavia, o MM. Juiz deixou de conhecer os embargos de declaração, bem como condenou os embargantes ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, §2º do CPC, por entender que os embargos são meramente protelatórios.

Ocorre que os aclaratórios foram devidamente fundamentados, versando sobre a existência de omissão e contradição na decisão embargada, não se verificando qualquer intuito protelatório, devendo ser ponderado que foram opostos pelos Embargantes visando à adoção de medidas tendentes ao prosseguimento de atos expropriatórios e empresa em recuperação judicial.

Tem-se, portanto, que os recorrentes agiram no exercício regular de direito, mediante apresentação de recurso legalmente permitido, na forma do artigo 1.022, do CPC, no intuito de sanar vício legitimamente apontado, mostrando-se descabida, por conseguinte, a aplicação de multa pelo Juízo de origem.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPARECIMENTO DE RESTOS MORTAIS. EXUMAÇÃO ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CEMITÉRIO RECONHECIDA NA ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. O Tribunal estadual concluiu que a dinâmica dos fatos demonstra a responsabilidade da recorrente pela exumação antecipada do corpo, ressaltando que não houve comprovação da responsabilidade da antiga administradora do cemitério e que o desaparecimento dos restos mortais ocorreu na vigência do contrato de concessão celebrado com a recorrente. Eventual modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - a ser dividido entre os três autores - não é exorbitante nem desproporcional aos danos decorrentes da perda dos restos mortais do ente querido.
3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 não é automática e depende de decisão fundamentada.
Não evidenciado o intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração, deve ser afastada a multa imposta pela Corte local (Súmula 98/STJ).
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa aplicada.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1663033/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC/15.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer em razão de construção de rede elétrica em propriedade rural.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Nas ações em que o consumidor postula o ressarcimento de valores despendidos para o custeio de rede elétrica rural, sem a existência de previsão contratual nesse sentido, aplica-se o prazo prescricional trienal, contado a partir do término da obra.
Precedente da 2ª Seção firmado em julgamento de recurso especial repetitivo.
4.
Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC/73 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
5. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a multa do art. 1.026, §2º do CPC/15”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1736042/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA. - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. [...] MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. Deve ser afastada a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, pois não se verifica intuito manifestamente protelatório na oposição de embargos de declaração em face da decisão ora agravada. Recurso provido, no ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR”.(Agravo de Instrumento, Nº 70085325348, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 24-11-2021).

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
AFASTAR
a multa aplicada, com fundamento no art. 1.026, § 2º do CPC, aos agravantes pela oposição de embargos de declaração tido protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022